Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 07262211-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cavalcante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas Ltda Agravados: Masserati Martelinho de Ouro Ltda e Gilderley Sousa de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cavalcante e Sousa Serviços e Comércio de Tintas contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721654-27.2023.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido Gilderley Sousa de Oliveira foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 50337045. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 50609012, foi determinado que a recorrente informasse novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação do recorrido. Por meio da manifestação referida no Id. 52230550 a sociedade empresária agravante requereu a intimação do devedor por intermédio de telefone celular, tendo sido essa medida promovida sem sucesso (Id. 52887138). É a breve exposição. Decido. A citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais, com a ressalva das situações previstas no art. 239 do CPC. No presente caso as tentativas de intimação de Gilderley Sousa de Oliveira, nos endereços indicados pela autora, foram promovidas sem sucesso, de acordo com as certidões referidas no Id. 50337045 e Id. Id. 52887138. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação do agravado devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a Egrégia Segunda Turma Cível não dispõe de instrumentos para providenciar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão impugnada. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que requisite ao Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília a realização de pesquisa por informações a respeito do domicílio de Gilderley Sousa de Oliveira, por meio dos sistemas disponíveis. Após, a serventia desta Turma Cível deverá promover a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator